Tribunal: TJSP
Processo: 2133532-12.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada – Determinação de outorga de escritura de bem imóvel – Medida de natureza satisfativa e com potencial dificuldade de reversibilidade – Decisão que não indicou a existência de periculum in mora, nem tratar-se de hipótese de tutela da evidência – Requisitos legais não preenchidos – Recurso provido.